Tribunal: TJDFT
Processo: 0006997-86.2012.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO INDEVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença sob o rito da constrição pessoal que extinguiu o feito sem exame do mérito com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil por falta de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização do devedor implica na perda do interesse processual; e (ii) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença sem a satisfação do crédito alimentar é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual é a condição da ação que baseia-se na premissa de que o exercício da jurisdição está condicionado à existência de um resultado útil que possa ser extraído mediante o acionamento do aparato judiciário por meio do instrumento processual adequado.
4. A não localização do devedor para que seja possível cumprir o mandado de prisão não implica na perda do interesse processual na satisfação do débito alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A não localização do devedor para cumprimento do mandado de prisão não implica na perda do interesse processual na satisfação do débito alimentar. A extinção do cumprimento de sentença que fixou alimentos ante a não localização do devedor para efetuar a prisão é indevida."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 528, § 7o, e 530; CF, art. 5o, LXVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0017242-06.2014.8.07.0003, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 6.11.2019; TJDFT, APC 20051010029369, Rel. Nídia Corrêa Lima, Terceira Turma Cível, j. 19.2.2014.